Tribunal: TJMT
Processo: 0001336-36.2014.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001336-36.2014.8.11.0044
RECORRENTE: FRANCISCO OLIVEIRA SOARES FILHO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Consoante a certidão de id 76053953, “(...) o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Recorrente é representado por Defensor Público e não consta deferimento de justiça gratuita nestes autos”.
Saliente-se que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça”. (AgRg no AREsp 731.176/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020).
Desse modo, intime-se o Recorrente para comprovar, de forma cabal, a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.